Tribunal: TJPA
Processo: 0007212-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007212-08.2019.8.14.0401

APELANTE: MANOEL GUILHERME DOS SANTOS CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007212-08.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MANOEL GUILHERME DOS SANTOS CRUZ

ADVOGADO (A): MURILO REIS SENA OAB/PA 24428

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARGUMENTAÇÕES DE INIMPUTABILIDADE E ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MISERABILIDADE ECONÔMICA E FASE DE EXECUÇÃO PENAL. APELO IMPROVIDO.

1.

Constatada a parcial admissibilidade do recurso em razão dos pressupostos específicos detalhados, cuja verificação não revela complexidades adicionais.

2.

Inexistência de incidente de insanidade mental durante a instrução processual, atribuindo-se o ônus da prova ao defensor do réu, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa baseado na incapacidade econômica do apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por este Colegiado, determina que a análise da miserabilidade do condenado deve ocorrer durante a fase de execução penal, não sendo objeto de conhecimento nesta fase apelativa.

4. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007212-08.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MANOEL GUILHERME DOS SANTOS CRUZ

ADVOGADO (A): MURILO REIS SENA OAB/PA 24428

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL GUILHERME DOS SANTOS CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (id 12218060).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 04 de abril de 2019, por volta de 17h30min, na Rua Arterial Sul, no conjunto Xavante II, Bairro Mangueirão, nesta capital, o recorrente teria abordado a vítima Karla Cristina Alves Brayner e, mediante grave ameaça, subtraiu dela um aparelho de telefone celular (id 12218040).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, basicamente, a absolvição pela falta existência de excludente de culpabilidade, mais precisamente a inimputabilidade e, ainda, a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência (id 12218166).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 12218171).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 13947274).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte, conforme detalhado adiante.

A controvérsia posta no recurso não envolve complexidade.

Finda a instrução e ausente iniciativa da defesa no sentido de instaurar incidente de insanidade mental para fins de apuração do alegado estado de inimputabilidade do recorrente, descabe cogitar de reforma da sentença condenatória, sobretudo, tendo em conta que esse ônus cabe somente ao defensor do réu, não podendo tal medida ser adotada pelo juiz, de ofício e, tampouco, após provocação da acusação, conforme entendimento sedimentado, há muito, pelo Supremo Tribunal Federal[1].

Já no que tange ao pleito de exclusão da pena de multa por alegada falta de condições econômicas para cumprir a obrigação, consigno que, conforme a jurisprudência sedimentada pelo STJ[2]
e perfilhada por esta Turma[3]
, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade ou isenção do pagamento da referida sanção, é na fase de execução penal, razão pela qual concluo que o apelo não comporta conhecimento quanto a este item.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação
e, na extensão,
nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No Código Penal Militar, assim como no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. 2. A circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal. 3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida (HC 133078, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 21-09-2016 PUBLIC 22-09-2016).

2
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" (AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

3
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA – PENA DEFINITIVA READEQUADA – REDUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Pugna o apelante pelo reconhecimento e aplicação da minorante a incidir na terceira fase da pena, com fulcro no art. 33, § 4º do Código Penal. A sentença vergastada apenas assinada que inexistem causas de diminuição. Da análise dos autos vê-se que estão configurados os requisitos legais previstos no supracitado dispositivo legal, de modo que, em estrita observância ao julgamento do tema repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a minorante de tráfico privilegiado em favor do recorrente. 2. De acordo com a jurisprudência, as balizas para o quantum da redução retro mencionada devem considerar a natureza e a quantidade de droga apreendida (TJ-PA - APR: 08001103820208140021, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Belém, 18/09/2024